Tribunal: STJ
Processo: 5300668-37.2024.8.09.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818399 - GO(2024/0479659-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WANDERLEI ELOI DONADEL
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE
GOIATUBA
ADVOGADO
: ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AVAL. ARTIGO 60, §
2o, DO DECRETO-
. PREMISSA FÁTICA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS
LEI 167/1967
ORDINÁRIAS QUANTO À CONDIÇÃO DE COOPERADOS DOS AVALISTAS.
PRETENSÃO DE REVISÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE
SUPORTE
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA E NÃO OPORTUNAMENTE IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
ARTIGO 43 DO DECRETO-
. AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
LEI 167/1967
À LUZ DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM RECONHECIMENTO ANTERIOR
DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PELO PRÓPRIO
EXECUTADO. REEXAME FÁTICO.
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
EXTRAÍDA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
CONFIGURADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. O agravo interno deve demonstrar o desacerto da decisão monocrática impugnada,
não sendo admitida a inovação argumentativa.
2. O acórdão estadual fixou a premissa de que os executados figuravam como
cooperados da empresa emitente, incidindo a exceção prevista no artigo 60, § 2o, do
Decreto-
, que afasta a nulidade do aval prestado por pessoas físicas
Lei 167/1967
participantes da empresa. A alteração dessa conclusão demanda reexame de matéria
fático-probatória, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
3. A alegação de nulidade absoluta não afasta o óbice sumular, pois a aplicação do
dispositivo legal pressupõe definição acerca da condição dos avalistas, dependente da
prova produzida.
4. A Corte local reconheceu a preclusão consumativa quanto à discussão sobre a
nulidade do aval, porque a questão fora decidida anteriormente sem que a parte
interpusesse o recurso adequado, inviabilizando sua rediscussão em nova exceção de
pré-executividade.
5. Quanto à ausência de executividade das notas promissórias rurais, o Tribunal
estadual concluiu, com base em documentos, que o próprio executado havia
Documento eletrônico VDA56659830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a8bb987a-86c7-4c7d-8a2f-03c5f4cbe493

anteriormente reconhecido o débito, indicado as notas fiscais correspondentes e
declarado a quitação parcial por meio de entrega de mercadoria, sendo incompatível
com a boa-fé alegar, anos depois, falta de lastro dos títulos. A revisão desse
entendimento esbarra na
.
Súmula 7/STJ
6. A condenação por litigância de má-fé foi mantida com fundamento em premissas
fáticas delineadas no acórdão recorrido, que apontou nítido comportamento
contraditório do executado, caracterizando alteração da verdade dos fatos e
enquadramento nas hipóteses do artigo 80 do CPC. A revisão dessa conclusão
demanda incursão no acervo probatório, o que é vedado.
7. Ausente demonstração de violação direta e específica à legislação federal, impõe-se
a manutenção da decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e
lhe negou provimento.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a8bb987a-86c7-4c7d-8a2f-03c5f4cbe493

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818399 - GO(2024/0479659-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WANDERLEI ELOI DONADEL
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE
GOIATUBA
ADVOGADO
: ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AVAL. ARTIGO 60, §
2o, DO DECRETO-
. PREMISSA FÁTICA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS
LEI 167/1967
ORDINÁRIAS QUANTO À CONDIÇÃO DE COOPERADOS DOS AVALISTAS.
PRETENSÃO DE REVISÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE
SUPORTE
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA E NÃO OPORTUNAMENTE IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
ARTIGO 43 DO DECRETO-
. AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
LEI 167/1967
À LUZ DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM RECONHECIMENTO ANTERIOR
DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PELO PRÓPRIO
EXECUTADO. REEXAME FÁTICO.
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
EXTRAÍDA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
CONFIGURADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. O agravo interno deve demonstrar o desacerto da decisão monocrática impugnada,
não sendo admitida a inovação argumentativa.
2. O acórdão estadual fixou a premissa de que os executados figuravam como
cooperados da empresa emitente, incidindo a exceção prevista no artigo 60, § 2o, do
Decreto-
, que afasta a nulidade do aval prestado por pessoas físicas
Lei 167/1967
participantes da empresa. A alteração dessa conclusão demanda reexame de matéria
fático-probatória, providência obstada pela
.
Súmula 7/STJ
3. A alegação de nulidade absoluta não afasta o óbice sumular, pois a aplicação do
dispositivo legal pressupõe definição acerca da condição dos avalistas, dependente da
prova produzida.
4. A Corte local reconheceu a preclusão consumativa quanto à discussão sobre a
nulidade do aval, porque a questão fora decidida anteriormente sem que a parte
interpusesse o recurso adequado, inviabilizando sua rediscussão em nova exceção de
pré-executividade.
5. Quanto à ausência de executividade das notas promissórias rurais, o Tribunal
estadual concluiu, com base em documentos, que o próprio executado havia
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

anteriormente reconhecido o débito, indicado as notas fiscais correspondentes e
declarado a quitação parcial por meio de entrega de mercadoria, sendo incompatível
com a boa-fé alegar, anos depois, falta de lastro dos títulos. A revisão desse
entendimento esbarra na
.
Súmula 7/STJ
6. A condenação por litigância de má-fé foi mantida com fundamento em premissas
fáticas delineadas no acórdão recorrido, que apontou nítido comportamento
contraditório do executado, caracterizando alteração da verdade dos fatos e
enquadramento nas hipóteses do artigo 80 do CPC. A revisão dessa conclusão
demanda incursão no acervo probatório, o que é vedado.
7. Ausente demonstração de violação direta e específica à legislação federal, impõe-se
a manutenção da decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e
lhe negou provimento.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WANDERLEI ELOI DONADEL,
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls.
), o agravante sustenta
442/447
que a decisão monocrática teria aplicado indevidamente a Súmula 7. Argumenta que
os fatos relevantes seriam incontroversos, notadamente o de que os avais foram
prestados por pessoas físicas, e que a controvérsia seria estritamente jurídica, limitada
à correta interpretação dos artigos 60, parágrafo 2o e 43 do Decreto
.
Lei n. 167/1967
Afirma que a nulidade do aval seria absoluta e de ordem pública, passível de
reconhecimento a qualquer tempo, e que a nota promissória rural careceria de força
executiva por ausência de indicação dos produtos objeto da compra e venda e de sua
entrega. Reitera, ainda, que a condenação por litigância de má-fé violou os artigos 80 e
81 do Código de Processo Civil, por ter sido proferida em contexto de legítimo
exercício do direito de defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
).
451/461
É o relatório.
VOTO
Impende registrar que o agravo interno, nos termos do
do
art. 1.021
e do
do RISTJ, constitui meio processual voltado à revisão das
CPC/2015
art. 259
decisões monocráticas proferidas pela Presidência ou pelo Relator. Nessa via recursal,
não se admite a apresentação de fundamentos inéditos, competindo ao recorrente
restringir-se a demonstrar que a decisão agravada incorreu em equívoco de mérito ou
em vício de procedimento.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa Mista dos Produtores de Soja de Goiatuba Ltda contra o agravante e
outros devedores, lastreada em notas promissórias rurais. O executado opôs exceção
de pré-executividade na qual, em síntese, alegou nulidade do aval, nulidade do próprio
título executivo e, em momento posterior, passou a sustentar falta de executividade em
razão da ausência de indicação dos produtos e da entrega da mercadoria.
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, reconheceu a validade dos
avais com fundamento no artigo 60, parágrafo 2o do Decreto
, afastou a
Lei n. 167/1967
tese de nulidade das notas promissórias à vista do comportamento anterior do
executado que havia reconhecido o débito e indicado as notas fiscais correspondentes
e condenou o excipiente por litigância de má-fé, fixando multa de cinco por cento sobre
o valor da causa.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
manteve integralmente a decisão.
Interposto recurso especial, o recurso foi inadmitido pelo TJGO.
A parte ré interpôs agravo em recurso especial, o qual também foi
improvido, dando ensejo à interposição do presente agravo interno, por meio do qual
busca a reforma da decisão monocrática.
Não assiste razão ao agravante.
Em relação ao artigo 60, parágrafo 2o do Decreto
, o acórdão
Lei n. 167/1967
estadual fixou de forma clara a premissa fática de que os executados possuíam
número de registro junto à cooperativa exequente e figuravam como cooperados da
empresa emitente dos títulos. Foi exatamente com base nessa constatação que
concluiu pela incidência da exceção legal que afasta a nulidade do aval prestado em
nota promissória rural por pessoas físicas participantes da empresa emitente. Assim,
não se está diante de uma situação em que o Tribunal local tenha desconsiderado o
comando normativo do dispositivo, mas de hipótese em que, à luz da prova produzida,
enquadrou os avalistas na categoria de pessoas físicas participantes da empresa.
O que pretende o agravante, ao insistir na nulidade do aval, é exatamente
substituir a premissa fática firmada pelas instâncias ordinárias por outra, mais favorável
à sua tese, no sentido de que não seria comprovada a condição de cooperado ou
participante da empresa emitente. Tal pretensão escapa ao âmbito do recurso
especial, que não admite o revolvimento do acervo probatório para alterar conclusões
sobre quem integrava ou não o quadro social da cooperativa à época da emissão das
notas promissórias.
A decisão agravada, ao aplicar a Súmula 7, está em linha com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual o reexame de fatos e
provas é vedado, ainda que a discussão envolva a incidência de norma de direito
federal. A modificação das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido
demanda revolvimento de matéria probatória, tarefa incompatível com a via especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. REDUÇÃO DO VALOR DA
SÚMULA 7/STJ
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MONTANTE FIXADO EM HARMONIA
COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE .
REEXAME.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

1 . Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez
CPC/2015
que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional .
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da responsabilidade civil da
insurgente e do valor da indenização por danos morais, incorrerá em reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2428907 RJ
Relator.: Ministro MARCO
2023/0273837-7,
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA,
18/12/2023,
Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

A alegação de que se cuida de nulidade absoluta e matéria de ordem
pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, não afasta esse óbice. Mesmo
questões de ordem pública dependem de um suporte fático mínimo para sua aplicação,
e a definição acerca de quem são os participantes da empresa emitente, para fins de
incidência do artigo 60, § 2o do Decreto
, passa, inevitavelmente, pela
Lei n. 167/1967
análise de documentos, registros societários e dados constantes dos autos. A via
especial não se presta a reconstituir esse cenário probatório. Além disso, ainda que se
admita que nulidades absolutas possam ser apreciadas de ofício, tal faculdade não
autoriza que o Superior Tribunal de Justiça substitua a instância ordinária na valoração
da prova.
Some-se a isso o fato de que o TJGO foi enfático ao registrar que a questão
da nulidade do aval já havia sido decidida em momento anterior, em decisão na qual se
firmou a validade das garantias com base justamente na condição de cooperados dos
executados.
Intimada dessa decisão, a parte deixou de interpor o recurso cabível, vindo a
renovar a mesma tese meses depois, em nova exceção de pré-executividade. A partir
dessa dinâmica processual, o acórdão reconheceu a ocorrência de preclusão
consumativa, afastando a possibilidade de reabrir a discussão. A decisão monocrática,
ao manter esse entendimento, citou precedente desta Corte (AgInt no
) em que se afirmou que matérias já submetidas ao crivo judicial,
REsp 1.537.498/AP
em embargos do devedor considerados intempestivos, não podem ser reeditadas por
meio de exceção de pré-executividade, sobretudo quando não se trate de questão de
ordem pública e quando a sua rediscussão exija dilação probatória, reafirmando a
orientação de que as questões decididas de forma definitiva não podem ser renovadas
por força da preclusão.
Ainda que o agravante procure qualificar a nulidade do aval como matéria de
ordem pública, o acórdão estadual deixa claro que a repetição da tese ocorreu em
contexto de nítido aproveitamento indevido de um instrumento processual, com o
objetivo de contornar a perda da oportunidade recursal. Afastar essa leitura significaria
também reexaminar a sequência de atos praticados ao longo do processo, o que, mais
uma vez, esbarra na limitação imposta ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

No que se refere à alegada ausência de força executiva da nota promissória
rural, por inobservância dos requisitos do artigo 43 do Decreto
, o
Lei n. 167/1967
agravante afirma que o título não conteria indicação dos produtos objeto da compra e
venda nem comprovação da entrega da mercadoria. Ocorre que o Tribunal de origem,
com base em minuciosa análise dos documentos acostados, concluiu que o próprio
executado, em exceção de pré-executividade anterior, reconhecera a origem do débito,
declarara ter quitado parte substancial da obrigação por meio de entrega de sacas de
soja e apresentara as notas fiscais de compra relativas às notas promissórias
executadas. A partir desse quadro, o acórdão considerou incompatível com a boa-fé
processual a posterior tentativa de sustentar, anos depois, a inexistência de
comprovação da entrega ou da origem dos títulos.
Portanto, não se trata de simples interpretação abstrata do artigo 43, mas de
juízo concreto sobre a suficiência da prova documental para demonstrar o vínculo entre
as notas promissórias e as operações subjacentes. Modificar essa conclusão exigiria
nova análise dos documentos, cotejo entre exceções anteriores, notas fiscais e títulos
executivos, em evidente reexame do acervo probatório. A decisão agravada, ao aplicar
também aqui a Súmula 7, manteve a coerência com o entendimento desta Corte de
que não cabe, em recurso especial, rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto
à presença ou ausência dos requisitos fáticos que sustentam a executividade do título.
Por fim, no que diz respeito à condenação por litigância de má-fé, o
agravante sustenta que apenas exerceu legitimamente o seu direito de defesa e que a
multa aplicada afrontaria os artigos 80 e 81 do CPC. As instâncias ordinárias, contudo,
afastaram essa alegação à luz das premissas fáticas expressamente delineadas no
próprio acórdão recorrido. Como expressamente consignado pelo Tribunal, que
reproduziu trechos da decisão de primeiro grau, o Juízo da execução registrou que o
executado, em exceção de pré-executividade anterior, afirmara ter quitado o débito
mediante entrega de mercadorias e apresentara as notas fiscais correspondentes,
passando, anos depois, a sustentar a nulidade dos títulos justamente por ausência de
comprovação da origem da obrigação. Tal postura foi reputada contraditória e
incompatível com a boa-fé processual. Ao apreciar o agravo de instrumento, o Tribunal
estadual reiterou essa conclusão e a desenvolveu de forma expressa, assinalando que
os próprios documentos constantes dos autos demonstram que o executado
apresentou, em momento anterior, as notas fiscais que lastreavam os títulos e declarou
a quitação do débito, para somente anos depois sustentar a inexistência de
executividade das mesmas notas promissórias. Tal contradição foi qualificada pelo
acórdão como verdadeira alteração da verdade dos fatos, enquadrando a conduta nas
hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. À vista disso, o Tribunal manteve a multa por
litigância de má-fé fixada pelo Juízo de origem.
Rever a conclusão de que houve alteração intencional da verdade dos fatos
e utilização temerária da exceção de pré-executividade importaria, também aqui,
reexaminar o conjunto probatório e toda a dinâmica processual, o que não é possível
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

nesta sede. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a configuração da litigância de má-fé decorre da leitura dos fatos e das provas e que a
revisão desse juízo esbarra no óbice da Súmula 7, salvo quando se verifica flagrante
descompasso entre a conduta descrita e as hipóteses legais. A propósito:

PROCESSO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
OMISSÃO NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . ELEMENTO
SUBJETIVO.
.
MULTA
PROCESSUAL.
PERCENTUAL

SÚMULA
7/STJ
APLICÁVEL .
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR DA
SÚMULA 7/STJ
CAUSA FIXADA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE .
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS
EQÜITATIVAMENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA
PROCRASTINATÓRIA
NÃO
VERIFICADA
.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
V- Para afirmar-se a existência ou não de conduta dolosa capaz de prejudicar a
parte contrária exigiria o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos,
inviável nesta estreita via processual, a teor do enunciado de
.
Súmula 7/STJ
Precedente do STJ.
VI- Demonstrado pelas instâncias ordinárias que a multa fixada na sentença
contemplou não apenas a penalidade arbitrada em 1% (um por cento), como a
indenização devida ao recorrido, estipulada em 19% (dezenove por cento), afastar
tal conclusão ensejaria, mais uma vez, nova incursão no acervo fático da causa, o
que é vedado à luz do verbete de Súmula 7 desta Corte. VII- Sabido ser fixado
pelo próprio executado o valor da causa atribuído aos embargos do devedor por
ele opostos, não há equívoco em utilizar-se, como bem o fez o magistrado
sentenciante, para fins de imposição de multa por litigância de má-fé, do valor da
causa anteriormente fixada no processo de execução .
VIII- Enquanto ação cognitiva incidental desconstitutiva negativa, os embargos do
devedor, na grande maioria dos casos, espelham um valor simplesmente estimado
da causa versada no processo de execução; não exprimindo, bem por isso, com
fidelidade a base econômica necessária para reprimir, com êxito, o improbus
litigator. Daí por que, no caso particular dos autos, não há de ser considerado
violados os arts. 14 e 18 do CPC.
IX- Constatada a improcedência dos embargos, deveriam os honorários
sucumbenciais ter sido arbitrados eqüitativamente (Precedente do STJ), não fosse
a ausência, neste particular, do requisito do prequestionamento . Enunciados de
Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
X- Não evidenciado o propósito da parte de procrastinar o andamento do feito, mas
de obter esclarecimentos acerca do percentual incidente na multa que lhe fora
imposta, a título de litigância de má-fé e, em especial, de prequestionar matéria a
ser posteriormente deduzida nesta estreita via, incide, na espécie, o verbete de
.
Súmula 98/STJ
XI- Recurso parcialmente provido.
(STJ - REsp: 447879 SP
Relator.: Ministro PAULO FURTADO
2002/0083042-0,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
), Data de Julgamento:
TJ/BA
09/02/2010,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2010)

No caso em análise, a condenação está ancorada em fundamentos
concretos e na narrativa fática consolidada no acórdão, não havendo espaço para
revaloração em sentido diverso.
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

Em conclusão, permanecem hígidos os fundamentos que embasaram a
negativa de provimento ao agravo em recurso especial. A incidência da Súmula 7/STJ
impede o revolvimento do acervo probatório, tanto para infirmar a conclusão de que os
avalistas integravam o quadro social da cooperativa, à luz do artigo 60, parágrafo 2o,
do Decreto-
, quanto para afastar o entendimento de que o executado
Lei n. 167/1967
adotou postura processual contraditória apta a caracterizar litigância de má-fé. Soma-
se a isso o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da preclusão consumativa
relativamente à discussão sobre a nulidade do aval, o que obsta a reabertura de
questão já decidida e não oportunamente impugnada. Nessa moldura, não se
evidencia violação direta e específica à legislação federal capaz de infirmar a decisão
agravada, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial e lhe negou provimento.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:44
Código de Controle do Documento: da2db786-b52c-4e21-97e8-3a8895efb926

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.399 / GO
Número Registro: 2024/0479659-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00635574619918090067 530066837 53006683720248090067 635574619918090067
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERLEI ELOI DONADEL
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE
GOIATUBA
ADVOGADO
: ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDERLEI ELOI DONADEL
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE SOJA DE
GOIATUBA
Documento eletrônico VDA56642425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:09
Código de Controle do Documento: 80223492-8785-4d94-aa5d-400f1a9cc912

ADVOGADO
: ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:09
Código de Controle do Documento: 80223492-8785-4d94-aa5d-400f1a9cc912